Tribunal: TCU
Processo: 016.158/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1182/2021-TCU-Plenário Considerando que se trata de expediente denominado recurso de reconsideração interposto pela empresa 2 Produções e Eventos Ltda. e por seu diretor Leandro Rabelo Chaer contra o Acórdão 209/2020-TCU-Plenário que rejeitou embargos de declaração opostos pelos mesmos responsáveis contra o Acórdão 2760/2019-TCU-Plenário , que julgou suas contas irregulares e lhes imputou débito e multa; Considerando que esta tomada de contas especial foi instaurada pela Coordenação de Contabilidade do Ministério do Turismo (MTur) contra a entidade Premium Avança Brasil (PAB) e sua presidente, Cláudia Gomes de Melo, diante da não-aprovação das prestações de contas relativas a diversos convênios, entre eles o Convênio 144/2009 (SICONV 703217), no âmbito do qual, a PAB contratou a empresa 2 Produções e Eventos Ltda. para realizar a "14a Edição da Festa da Fantasia"; Considerando que os recorrentes apontaram a nulidade do Acórdão 209/2020-TCU-Plenário em razão da inexistência de intimação pessoal dos procuradores e da ausência de publicação no Diário Oficial da União acerca da data da sessão em que seriam apreciados os aclaratórios, impedindo, assim, a sustentação oral; Considerando que cabe o recurso de reconsideração em face de decisão definitiva nos processos deste Tribunal que versam sobre contas, nos termos dos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c artigo 285 do Regimento Interno/TCU, sendo essa espécie recursal inadequada para combater deliberação que apreciou embargos de declaração; Considerando que não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal ao presente caso, para receber este recurso de reconsideração como sendo em face da decisão condenatória, qual seja, o Acórdão 2760/2019-TCU-Plenário , tendo em vista que os recorrentes indicaram expressamente que pretendem combater o Acórdão 209/2020-TCU-Plenário e não apresentam argumentos no sentido de impugnar o julgamento de mérito, trazendo somente argumentos de ordem processual com o objetivo de tornar nulo o Acórdão 209/2020-TCU-Plenário ; Considerando ainda que a observância desse princípio somente deve ocorrer quando não houver prejuízo ao recorrente, o que não é o caso, pois o eventual recebimento deste recurso de reconsideração em face da decisão condenatória resultaria em seu não-conhecimento, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, o que representaria prejuízo aos recorrentes em razão da preclusão consumativa; Considerando, por fim, que, embora não arguido pelos recorrentes, a Secretaria de Recursos, por se tratar de questão de ordem pública, avaliou que não ocorreu a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva pelo TCU, seja pelo regime decenal insculpido nos arts. 202 e 205 Código Civil ou quinquenal regido pela Lei 9.873/1999; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, e 285 do RI/TCU c/c 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, quanto ao processo a seguir relacionado, em não-conhecer do recurso de reconsideração interposto por 2 Produções e Eventos Ltda. e por Leandro Rabelo Chaer, em razão de ser inadequado para combater deliberação que apreciou embargos de declaração, bem como dar ciência aos recorrentes da presente deliberação: 1. Processo TC- Processo 016.158/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: 2 Produções e Eventos Ltda (06.147.559/0001-25); Alessandro Nascimento Junqueira (XXX.249.061-XX); Claudia Gomes de Melo (XXX.061.091-XX); Conhecer Consultoria e Marketing Ltda - Me (07.046.650/0001-17); Leandro Rabelo Chaer (XXX.590.171-XX); Luiz Henrique Peixoto de Almeida (XXX.352.751-XX); Premium Avança Brasil (07.435.422/0001-39) 1.2. Recorrentes: 2 Produções e Eventos Ltda (06.147.559/0001-25); Leandro Rabelo Chaer (XXX.590.171-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Goiás 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Elcio Berqúo Curado Brom (12.000/OAB-GO) e outros, representando 2 Produções e Eventos Ltda, Alessandro Nascimento Junqueira e Leandro Rabelo Chaer. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.